Tribunal: TCU
Processo: 011.454/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7424/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.454/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cynthia Martins Cardoso (XXX.593.887-XX); Edna Claudete Guedes Saide Franco (XXX.297.391-XX); Ednelia Carmem Guedes Moreno Varela Santos (XXX.764.051-XX); Elizabeth Cristina Guedes Muller (XXX.410.161-XX); Maria Catarina D Arays Baracho da Silva (XXX.527.907-XX); Marisete Baracho da Silva (XXX.865.230-XX); Rosa Maria Baracho de Araujo (XXX.084.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (Vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.